Tribunal: TJDFT
Processo: 0716062-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716062-07.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TRIANON EMPREENDIMENTOS LTDA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Defiro o pedido de sustentação oral formulado na petição de ID no 34161948. À Secretaria. Brasília, DF, em 5 de abril de 2022 16:59:17. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator